Tribunal: TJES
Processo: 5016178-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016178-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
º
5016178-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO. LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO. NECESSIDADE CLÍNICA. ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO NA GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, na qual se determinou a internação involuntária do Sr. Celso Ferreira da Silva, paciente com histórico de dependência de álcool e outras drogas, em situação de risco para si e para terceiros. A medida se fundou em documentação emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto/ES, com base em solicitação formal de internação involuntária feita por equipe técnica especializada, diante do agravamento do quadro clínico e da ineficácia do tratamento voluntário anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a documentação juntada aos autos é suficiente e atualizada para fundamentar a internação compulsória do paciente; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais e clínicos exigidos para a imposição da medida, à luz do direito à saúde e da excepcionalidade da internação involuntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os laudos médicos anexados, datados de junho de 2023 e janeiro de 2024, descrevem com clareza o quadro clínico do paciente, apontando transtornos decorrentes do uso contínuo de álcool e drogas ilícitas, episódios de agressividade, risco à integridade física, alterações cognitivas e quadro psiquiátrico compatível com internação, nos moldes da legislação vigente.

A documentação demonstra que o paciente já se submeteu anteriormente a tratamento voluntário no CAPSOL, sem sucesso, o que indica falha nos mecanismos ambulatoriais convencionais e reforça a necessidade de internação, em caráter excepcional, diante da persistência da periculosidade.

A internação compulsória encontra respaldo na atuação da Equipe Multiprofissional da Secretaria Municipal de Saúde, que expressamente recomendou a medida, tendo em vista o histórico do paciente, sua condição clínica, a ausência de adesão voluntária a tratamentos e os riscos que representa à coletividade e a si mesmo.

A decisão judicial, ao determinar a internação, observou os requisitos legais e buscou preservar o direito à saúde do paciente, com a cautela de solicitar novo laudo médico atualizado, demonstrando prudência e respeito ao contraditório, não havendo motivos para sua modificação neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória de dependente químico é medida excepcional, admitida quando demonstrada, por laudo técnico, a incapacidade do paciente de aderir voluntariamente ao tratamento, bem como os riscos à sua saúde e à coletividade.

O direito fundamental à saúde impõe aos entes públicos o dever de garantir tratamento adequado aos pacientes em situação de vulnerabilidade psíquica, inclusive mediante internação involuntária, quando necessária.

A decisão que determina internação compulsória com base em elementos técnicos atualizados e em manifestação de equipe multiprofissional da rede pública de saúde não viola o devido processo legal, especialmente quando preservada a possibilidade de revisão posterior mediante laudo complementar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 6º e 9º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente na decisão; orientação jurisprudencial compatível com a linha adotada: STJ, REsp 1.657.156/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
º
5016178-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
pelo

Estado do Espírito Santo
, em face
da decisão proferida nos autos da ação civil pública proposta pelo
Ministério Público.

N
a origem,
examina-se o
procedimento admini
s
trativo instaurado pelo
Parquet

para
“
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, as ações desenvolvidas pelo Município de Dores do Rio Preto – ES no que se refere às demandas para tratamento ambulatorial de dependentes químicos
” (GAMPES nº 2022.0024.7112-56)
e, d
entre os assistidos, cujas informações fora
m
requisitadas pelo demandante, encontra-se o
Sr.
Celso Ferreira da Silva,

paciente em favor do qual foi determinada a internação involuntária,
para tratamento de dependência química
e alcoólica
.

Em síntese, o
a
gravante aduz
que
o laudo que consubstanciou o pedido está desatualizado, não demonstra a situação de saúde do paciente, tampouco a adequação da medida ao seu quadro clínico; que estão ausentes os requisitos exigidos em lei tais como, referência à capacidade mental do paciente, tratamentos anteriores realizados, estágio da dependência química, doenças paralelas desenvolvidas, riscos de permanência em liberdade.

Apesar das alegações do recorrente, verifica-se, na origem, a juntada de documentos confeccionados em junho de 2023 e janeiro de 2024 pela Secretaria de Saúde municipal, referentes ao paciente, que tem 43 anos e já fora submetido a anterior tratamento no CAPSOL, por sua espontânea vontade, mas que o abandonou.

Verifica-se que o laudo apresentado relata de forma clara os transtornos sofridos pelo paciente, pelo uso abusivo de álcool e drogas ilícitas, além da nocividade e da agressividade apresentadas para si e aos seus familiares, a agitação comportamental, as más condições de higiene, as alterações de memória, dentre outras decorrências de sua habitualidade no uso de substâncias psicoativas.

Em espelho de solicitação da internação do paciente, a justificativa, que não se pode desconsiderar:

[...] QUADRO CLÍNICO/PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS: PACIENTE PRESENTANDO TRANSTORNO RELACIONADO AO USO ABUSIVO DE ALCOOL E DROGAS ILICITAS, O QUAL TORNA-SE NOCIVO PARA SUA INTEGRIDADE FISICA E MENTAL, ESTANDO O MESMO AGRESSIVO COM SUA FAMILIA E PESSOAS DO CONVIVIO DIÁRIO, AGITADO E EM MÁS CONDIÇÕES DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO PESSOAL, APRESENTA-SE EMAGRECIDO, LUCIDO E ORIENTADO EM TEMPO E ESPAÇO, MEMORIA TARDIA INTACTA E MEMORIA RECENTE ALTERADA, INTELIGÊNCIA COMPROMETIDA, HIPOAFETIVIDADE E SENSO DE PERCEPÇÃO ALUCINÓIDES DIANTE DO USO DE TAIS SUBSTÂNCIAS, HIPOBULUCO, PENSAMENTO COM FUGA DE IDEIAS. PACIENTE RESIDE NA CASA DOS PAIS, DESEMPREGADO, TEM 2 FILHOS QUE NÃO RESIDEM COM ELE, 2 NETOS QUE NÃO TEM CONTATO, DIVORCIADO HÁ 15 ANOS. USUARIO DE ALCOOL A 10 ANOS E COCAINA A 3 ANOS, PORTADOR DE TUBERCULOSE E PAROU O TRATAMENTO. DIANTE DO EXPOSTO SOLICITO SUA INTERNAÇÃO INVOLUNTARIA EM CLINICA DE REABILITAÇÃO PARA TRATAMENTO ADEQUADO E INSERÇÃO A VIDA SOCIAL. O MESMO REPRESENTA RISCO PARA SI MESMO E PARA A SOCIENDADE, COLOCANDO SUA INTEGRIDADE FISICA EM MENTAL EM RISCO. [...] (sic)

Destaque-se que o pedido
se resguard
a
no dever do
s
ente
s federados

em
fornecer, gratuitamente,
medidas necessárias para cada caso concreto, primando sempre pel
o efetivo tratamento d
a
saúde,
jurisdicionado
hipossuficiente

que
não disp
õe
de outros meios para subsidiar a internação.

Frise-se que apesar de o laudo ter data de 2024, verifica-se, que por determinação do Juízo, foi expedido ofício à Secretaria de Saúde do município para envio de informações:
[...]
se persiste a indicação para fins de internação compulsória do usuário, devendo para tanto apresentar laudo médico atualizado.
[...]

Com isso,
a medida se revela pertinente
até que se verifique com mais acuidade a atual situação do beneficiário da
internação
, revela
ndo
-se temerário e desarrazoado
modificar, neste momento,

a
decisão combatida.

É cediço que
os entes públicos, por meio de ações sociais e de prevenção e tratamento de enfermidades, possuem centros de orientação e acolhimento sensivelmente preparados para receber tais demandas, denominados Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, que conduzem o tratamento do paciente por acompanhamento de equipe multiprofissional
e

de forma eficaz.

Contudo,
a medida de internação,
apesar de
excepcional,
direciona-se
aos casos em que o controle da enfermidade não é possível por tais meios,
o que se apresenta no caso dos autos
.

Restou demonstrada a periculosidade enfrentada, a tentativa anterior, por voluntariedade, mas sem êxito na recuperação da saúde pelo tratamento, tornando-se necessária a internação na modalidade compulsória, medida adequada e que oferece chance de melhora ao paciente, inclusive, indicada pela própria Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental, integrante da Secretaria Municipal de Saúde.

Em conclusão, não há motivo para que seja modificada a Decisão combatida, mantendo-se por seus termos.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.